Tribunal: TJMT
Processo: 1033458-71.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1033458-71.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS]

RELATOR:
EXMO. SR
.
D
ES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), PEREIRA & SOTTO DE SOUZA LTDA - CNPJ: 10.450.271/0001-00 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MEDIDA LIMINAR COM CARÁTER SATISFATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTEMPORÂNEA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou à empresa agravante a desocupação integral de área de preservação permanente no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a medida liminar que determina a desocupação de área ambientalmente protegida possui natureza meramente acautelatória ou satisfativa e se está presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da ausência de prova técnica atualizada que justifique a urgência da medida.

III. Razões de decidir

A determinação de desocupação imediata de imóvel em área de preservação permanente possui conteúdo satisfativo, pois antecipa os efeitos do provimento final pleiteado na ação civil pública.

A medida liminar impugnada foi baseada em relatório técnico elaborado em 2022, sem demonstração de agravamento recente do dano ambiental ou da existência de risco iminente e irreversível, não se justificando, assim, o periculum in mora necessário à concessão da tutela.

A prudência jurisdicional recomenda a preservação do contraditório substancial e a produção de prova técnica contemporânea, a fim de permitir adequada avaliação da extensão do dano, da possibilidade de regularização e da proporcionalidade das medidas eventualmente impostas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido, para cassar a decisão que determinou a desocupação liminar da área, facultando-se ao Juízo de origem reapreciar o pedido após a produção de prova técnica atualizada.

Tese de julgamento:

"1. A tutela de urgência não deve ser deferida quando importar em antecipação irreversível dos efeitos da sentença, especialmente em casos que exigem dilação probatória para aferição da extensão do dano ambiental e viabilidade de medidas alternativas.

2. A ausência de prova técnica contemporânea sobre agravamento recente do dano inviabiliza a concessão de medida liminar com conteúdo satisfativo em ação civil pública ambiental."

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Pereira & Sotto de Souza Ltda
. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1026997-74.2024.8.11.0003, ajuizada pelo Município de Rondonópolis, por meio da qual se deferiu tutela provisória de urgência para determinar à empresa agravante que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupasse integralmente a área de preservação permanente (APP) irregularmente ocupada, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00.

A decisão combatida foi fundada em elementos documentais que, a juízo do magistrado singular, evidenciaram a existência de danos ambientais relevantes, associados à ocupação irregular de faixa de APP nas imediações da denominada Nascente 30, localizada no Bairro Jardim Primavera, com entrada pela Rua Minas Gerais, nos fundos do Ferro Velho do Marcelo, no município de Rondonópolis (16º27'16.52"S / 54º37'4.36"O).

A medida liminar foi requerida na petição inicial da Ação Civil Pública manejada pelo ente municipal, que apontou, com base no Relatório Técnico nº 26/2022 do Projeto “Água para o Futuro”, a atuação da empresa agravante em área ambientalmente protegida, mediante o funcionamento de atividade potencialmente poluidora (um ferro-velho) sem a devida licença ambiental e em flagrante desconformidade com as normas que regem a ocupação do solo urbano e a proteção dos recursos hídricos.

Consta dos autos que a ocupação se estenderia há mais de uma década, sendo inclusive objeto de embargo administrativo e atuação da Polícia Ambiental local, com lavratura de boletim de ocorrência. O relatório técnico referenciado apontou expressamente a presença de resíduos sólidos e restos de construção civil por toda a extensão da área de preservação, além da emissão de efluentes no curso hídrico, do desmatamento da mata ciliar e da evidente degradação do entorno da nascente, com impactos negativos já constatados sobre o equilíbrio do ecossistema local.

Nas razões recursais de seu agravo de instrumento, a empresa agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau se baseou em elementos probatórios pretéritos e desatualizados, que não retratariam o estado atual da ocupação da área.

Afirma, ainda, que a área de APP já estaria consolidada desde o ano de 2008, nos termos do art. 3º, IV, do Código Florestal, o que afastaria, segundo sua tese, a incidência das restrições ambientais hoje em vigor.

Argumenta também que o Município dispõe de instrumentos administrativos aptos à regularização do imóvel e da atividade desenvolvida, sendo desnecessária a intervenção judicial liminar, especialmente diante da ausência de risco imediato ou de prova atual da persistência do dano ambiental alegado. Com base nessas premissas, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido monocraticamente pela Desembargadora Relatora, que entendeu estarem presentes, no caso concreto, os elementos do art. 300 do CPC, notadamente diante da gravidade dos danos ambientais apontados, da ausência de licenciamento ambiental e da aplicabilidade dos princípios da prevenção e da precaução em matéria ambiental.

Na decisão, destacou-se, ainda, que a alegada consolidação da ocupação não se encontrava devidamente comprovada, sobretudo pela ausência de elementos técnicos contemporâneos, e que, diante da presunção de continuidade do dano ambiental, não se justificaria a suspensão da medida de urgência já deferida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, o parecer ministerial sustentou que a decisão de primeiro grau encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e na jurisprudência consolidada sobre o tema, enfatizando que a ocupação de APP para fins comerciais, sem licenciamento ambiental, configura ilícito ambiental de natureza continuada, impondo-se ao Poder Judiciário o dever de agir preventivamente para a contenção e reversão do dano.

É o relatório
.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

O presente recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara diz respeito à legitimidade da concessão de tutela provisória de urgência, em sede de Ação Civil Pública ambiental, que determinou a desocupação, no prazo de 45 dias, de área de preservação permanente ocupada irregularmente por estabelecimento comercial do tipo ferro-velho, operando há anos sem o devido licenciamento ambiental.

Antes de adentrar o exame do mérito recursal, cumpre destacar que, como é próprio dos recursos de natureza instrumental, a cognição desta instância revisora é
limitada
, sendo cabível tão somente a análise da correção da decisão recorrida
à luz do contexto probatório então disponível e dentro dos estreitos limites do juízo de admissibilidade da tutela de urgência
.

Trata-se, portanto, de um juízo
provisório e breve
, que
não antecipa ou compromete o desfecho da lide principal
, cujo mérito deverá ser decidido após regular instrução probatória e cognição exauriente, o que,
no caso concreto, ainda não ocorreu
, conforme se extrai dos autos originários.

Pois bem.

A decisão agravada encontra fundamento na constatação, pelos órgãos técnicos competentes, de que a empresa agravante exerce atividade de ferro-velho sobre área ambientalmente protegida – a chamada Nascente 30, localizada no Bairro Jardim Primavera, Município de Rondonópolis –, sem qualquer comprovação de licenciamento ambiental e em manifesta afronta às normas que regem a ocupação e uso de Áreas de Preservação Permanente, conforme faz prova o Relatório Técnico nº 26/2022 (documento ID 172663337, página 02, dos autos originários).

A degradação da vegetação nativa, o depósito de resíduos sólidos e a interferência no curso hídrico foram documentados no referido Relatório Técnico nº 26/2022, juntado à petição inicial, o qual integra o Inquérito Civil que subsidiou o ajuizamento da ação. Consta, ainda, que medidas administrativas anteriores, como embargo e autuação ambiental, revelaram-se
inócuas
para cessar a continuidade da ocupação. Eis o teor da conclusão registrada no mencionado Relatório Técnico:

A agravante sustenta em seu recurso que a área estaria consolidada desde 2008, conforme o art. 3º, IV, do Código Florestal, e que não haveria risco atual de dano a justificar a desocupação liminar. Argumenta, ademais, que os documentos anexados aos autos não são contemporâneos e que o Município poderia ter recorrido a instrumentos administrativos menos gravosos antes de provocar o Judiciário.

Em que pese o esforço argumentativo, tenho que tais alegações não se sustentam diante da natureza do bem jurídico tutelado e da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Muito embora o relatório tenha sido elaborado no ano de 2022, tratando-se de atividade potencialmente poluidora, que vem se realizando em área de preservação permanente há mais de 10 anos, como aponta o Município de Rondonópolis, o decurso do prazo de 03 anos (considerando a data de hoje) não seria suficiente, por si só, para diminuir os danos já realizados.

É de se lembrar que, no campo do Direito Ambiental, vige a responsabilidade objetiva do poluidor, conforme previsto no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente, para fins de responsabilização, a existência do dano e o nexo causal com a atividade potencialmente lesiva.

Outrossim, como bem pontuado pela decisão recorrida e pela douta Procuradoria de Justiça em parecer técnico, a permanência da atividade irregular, associada à ausência de licenciamento, configura
dano presumido (in
re

ipsa
), cuja reparação não se sujeita à comprovação de culpa ou dolo
.

Reforça esse entendimento a
Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual estabelece, com clareza, que
“
não se aplica a teoria do fato consumado em matéria ambiental
”.

Desta feita, não se pode admitir, sob qualquer pretexto, a convalidação de ocupações irregulares em áreas ambientalmente protegidas, ainda que estas perdurem no tempo ou se apresentem consolidadas de fato.

É dizer: o tempo não legitima a ilicitude quando se está diante de bem jurídico indisponível, de natureza difusa e assegurado constitucionalmente
às presentes
e futuras gerações.

Anota-se que a orientação do STJ foi recentemente reafirmada no julgamento do
REsp 1.714.536/RJ
, na qual a Corte Superior reafirmou que edificações ilícitas em área de preservação permanente configuram dano ambiental presumido e que a teoria do fato consumado é inaplicável em matéria ambiental. A Corte Superior também acentuou que a antropização da área é irrelevante para a solução da lide que discute dano ambiental cometido por degradador individualizado, ressaltando, por fim, que inexiste direito adquirido a poluir. Vejamos:

ADMINISTRATIVO
.
AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. EMBARGO ADMINISTRATIVO. CONTINUIDADE DA OBRA. ANTROPIZAÇÃO DA REGIÃO URBANA E FATO CONSUMADO. IRRELEVÂNCIA. ÁREA DE 4 (QUATRO) M2. CONDUTA ESPECIALMENTE AFRONTOSA AO PODER ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAMENTO DO PARTICULAR PELA PRÓPRIA TORPEZA. DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O caso diz respeito a dano ambiental resultante da reforma e ampliação de imóvel em área de preservação permanente urbana. Mesmo diante de embargo administrativo da obra, o banheiro, de 4m2 (quatro metros quadrados), foi reformado, com ampliação de laje. A origem rejeitou o pedido de demolição e restauração ambiental da área sob o fundamento da condição antropizada do local, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

2. A Corte de origem dirimiu fundamentadamente a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

3. Conforme a jurisprudência, a edificação ilícita em área de preservação permanente configura situação de dano ambiental presumido.

4. A teoria do fato consumado é inaplicável em matéria ambiental (Súmula 613/STJ). Desse modo, a antropização da área é irrelevante para a solução da lide que discute dano ambiental cometido por degradador individualizado. Inexiste direito adquirido a poluir.

5. A pequena extensão da área atingida não pode se sobrepor, como razão de decidir, ao comportamento flagrantemente ofensivo ao meio ambiente cometido pelo particular. A conduta afrontosa do administrado, que dá continuidade à obra sabidamente ilícita, após notificação estatal para paralisá-la, não pode ter guarida judicial.

Regra geral de direito é a vedação de que a conduta ilegal beneficie o próprio responsável, ou, em linguagem corrente, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

6. O particular inconformado com a fiscalização pelo Poder Público dispõe de meios administrativos e judiciais de contestá-la. Não pode, porém, exercer por mão própria o que entende ser seu direito, tanto mais para violar bem jurídico ambiental, objeto de especial proteção normativa.

7. A patente antijuridicidade da continuação da obra degradadora do meio ambiente, após notificação administrativa para paralisação da reforma, conduz à inafastabilidade da sanção do transgressor.

8. Recurso especial provido, para determinar a demolição da parcela do imóvel objeto da autuação administrativa, com subsequente restauração integral da área.

(REsp n. 1.714.536/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, pilares do regime jurídico ambiental brasileiro, e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O perigo de dano irreparável se manifesta justamente na persistência da ocupação ilícita da APP, que compromete a regeneração da área, interfere na qualidade dos recursos hídricos e agrava os efeitos cumulativos da degradação ambiental urbana. Por sua vez, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pelo Município de Rondonópolis se assenta em prova documental idônea, ainda que anterior ao ajuizamento da ação, cujo conteúdo não foi infirmado pela agravante.

Portanto, não se visualiza ilegalidade ou desproporcionalidade na medida deferida em primeiro grau. Ao revés, diante da ausência de instrução probatória e da robustez dos elementos constantes nos autos até o momento, revela-se prudente a manutenção da ordem judicial que determinou a desocupação da área, medida esta que se mostra compatível com os valores constitucionais de proteção ambiental e com a necessidade de garantir a eficácia da jurisdição ambiental.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se hígida a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública originária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
2ª
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, com a devida vênia ao ilustre Relator, chego
à
conclusão diversa daquela por ele adotada.

O recurso devolve a este Tribunal a apreciação da legalidade e da proporcionalidade da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou à empresa agravante a desocupação integral, em 45 dias, de área de preservação permanente, sob pena de multa diária.

Não desconheço a relevância do bem jurídico tutelado e a gravidade inerente a danos ambientais. Contudo, no caso concreto, verifico que a medida imposta ostenta natureza eminentemente satisfativa, pois antecipa, de forma irreversível, o próprio provimento final pretendido na ação principal.

A jurisprudência é firme no sentido de que a tutela de urgência não pode se confundir com execução imediata da providência buscada no mérito, sob pena de esvaziar o contraditório e inviabilizar o exercício do direito de defesa.

In
casu
,
a desocupação da área, tal como determinada, é medida que não se presta a simples resguardar a utilidade do processo, mas, sim, satisfaz de imediato a pretensão do autor, sem a prévia dilação probatória necessária para verificar a extensão do dano e as alternativas de regularização ou mitigação.

Ademais, não se vislumbra, no caso, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme narrado nos autos, o empreendimento da agravante encontra-se instalado no local há mais de uma década, sem que se tenha indicado, de forma concreta e atual, agravamento substancial do dano ambiental nos últimos anos que justifique a urgência extrema da medida.

O próprio
Relatório Técnico que fundamentou a decisão liminar data de 2022, e não há notícia de vistoria contemporânea que ateste situação de perigo iminente ou irreversível caso a decisão seja diferida para momento posterior
.

Em hipóteses assim, a prudência recomenda que a questão seja solucionada após a necessária instrução probatória, permitindo-se ao magistrado avaliar, à luz de provas atualizadas, não apenas a ocorrência e extensão do dano, mas também a eventual possibilidade de regularização da atividade ou de adoção de medidas compensatórias proporcionais.

Por tais razões, e reiterando o mais elevado respeito ao posicionamento do eminente Relator, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, para que o pleito liminar seja indeferido, mantendo-se o debate e a apuração dos fatos para a fase instrutória da ação civil pública originária.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento do nobre colega Relator, DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que determinou a desocupação da área em sede de tutela provisória de urgência, facultando ao Juízo de origem reavaliar o pedido após a produção de prova técnica atualizada.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Reexaminando os autos à luz das ponderações trazidas no voto-vista do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, reconheço que a solução inicialmente por mim adotada demandava maior cautela quanto à natureza satisfativa da medida liminar impugnada e aos impactos práticos decorrentes de sua imediata execução, especialmente no contexto de uma ocupação consolidada há mais de uma década, sem prova atual de agravamento do dano ambiental.

Com efeito, conquanto seja indiscutível a importância da proteção das áreas de preservação permanente e a gravidade inerente à ocupação irregular, é igualmente necessário observar que a concessão de tutela de urgência deve preservar o contraditório substancial e a possibilidade de dilação probatória, sobretudo quando se antecipa, de forma irreversível, o próprio conteúdo do provimento final buscado na ação civil pública.

A medida deferida em primeiro grau, isto é, a desocupação integral da área, no prazo de 45 dias, possui nítido caráter satisfativo, pois antecipa os efeitos práticos da eventual sentença de procedência, sem que haja, nos autos, comprovação técnica atualizada da persistência do dano em grau que justifique a atuação liminar e imediata do Poder Judiciário.

Ainda que o Relatório Técnico nº 26/2022 aponte a existência de irregularidades, o lapso temporal entre sua elaboração e a data da decisão impugnada compromete sua suficiência como fundamento único de uma medida tão gravosa. Em hipóteses como a presente, impõe-se ao julgador a prudência de aguardar a produção de prova técnica contemporânea, que permita ao Juízo avaliar com maior precisão a extensão do dano, a eventual viabilidade de regularização da atividade e, sobretudo, a necessidade e adequação das providências requeridas.

Por essas razões, reconsidero o voto anteriormente proferido, para acompanhar,
na íntegra
, o voto-vista do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
dando provimento ao agravo de instrumento
, a fim de cassar a decisão que determinou, em sede de tutela provisória, a desocupação da área em questão, facultando ao Juízo de origem reavaliar o pedido após eventual produção de prova técnica atualizada.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª
VOGAL):

Acompanho o voto
retificado do
e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025